Tribunal: TJSP
Processo: 2168016-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. ROUBO. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o

Ementa:
Habeas Corpus. ROUBO. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando o crime como meio de vida – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática criminosa – O roubo com emprego de arma de fogo é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.